Tribunal: TJBA
Processo: 8058864-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058864-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
ZAIRO FRANCISCO CASTALDELLO

AGRAVADO: DAISY PORTELLA CABRAL

Advogado(s)
:
ANGELITA MASCARENHAS CARNEIRO DIAS, CARLA LOPES PARANAGUA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL ANTES DA APRECIAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. ALTERAÇÃO INDEVIDA DO SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO FIXADO NO TÍTULO EXECUTIVO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E AO CONTRADITÓRIO. DECISÃO CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Santander (Brasil) S.A. contra a decisão pro
latada,
nos autos da Ação, em fase de Cumprimento de Sentença, que homologou o laudo pericial produzido e determinou o encaminhamento dos autos para posterior apreciação da Impugnação ao Cumprimento de Sentença, embora o laudo tenha apurado crédito em favor da Exequente, em desacordo com os cálculos apresentados pelo Executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se é válida a homologação do laudo pericial, antes da apreciação da Impugnação ao Cumprimento de Sentença; estabelecer se o
P
erito
J
udicial pode substituir o sistema de amortização previsto no contrato e validado no título executivo judicial;
e
determinar se a ausência de compensação do depósito judicial,
efetuado
pelo Executado, configura excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A homologação do laudo pericial, antes da análise da Impugnação ao Cumprimento de Sentença compromete o contraditório e a ampla defesa, ao inverter a lógica procedimental própria da fase executiva.

4. O título executivo judicial determinou a aplicação da taxa pactuada no contrato, com afastamento da capitalização de juros, o que não autoriza a substituição da Tabela Price por método diverso de amortização não previsto nem invalidado pela coisa julgada.

5. A adoção do denominado Método de Gauss, pelo Perito Judicial, configura alteração substancial da base de cálculo da dívida, sem respaldo no comando exequendo.

6. A ausência de compensação do depósito judicial efetuado pelo Executadom com o saldo eventualmente apurado em favor da Exequente, evidencia risco de excesso de execução e potencial lesão grave e de difícil reparação.

7. A jurisprudência reconhece a nulidade da homologação de cálculos, quando ausente pronunciamento judicial prévio e definitivo sobre a Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 9º, 10, 509, § 2º, 525 e 535.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 1026924-77.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 17.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n
º
8058864-06.2025.8.05.0000
, no qua
l
figura como Agravante o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,

send
o Agravada
DAISY PORTELLA CABRAL.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO.